Tribunal: TJBA
Processo: 8002807-41.2020.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002807-41.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAIA VIVA

Advogado(s)
:
KAIO DE ALMEIDA PEIXOTO, ISABELA SILVA SUAREZ

AGRAVADO: ELEUZA SOUZA DE ATHAYDE

Advogado(s)
:
LARA BRITTO DE ALMEIDA DOMINGUES NEVES, ERMIRO FERREIRA NETO, GEISY FIEDRA RIOS PINHEIRO DE ALMEIDA

ACORDÃO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS RECURSOS. COMPETÊNCIA FIRMADA PELA DISTRIBUIÇÃO OU CONFORME
IN CASU
PELA REDISTRIBUIÇÃO. PRECEDENTES TJBA EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO. MÉRITO. LIMINAR CONCEDIDA EM 2010. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO RECEBIDO SEM EFEITO SUSPENSIVO E JULGADO MONOCRÁTICO REVERTENDO A LIMINAR CONCEDIDA AOS AUTORES NO PRIMEIRO GRAU. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO AO STJ ANULANDO O PRONUNCIAMENTO DO SEGUNDO GRAU E DETERMINANDO PROFERIMENTO DE NOVA DECISÃO. EMBARGOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO ATUALMENTE AGRAVADA QUE APENAS RECONHECE O RETORNO DA PRODUÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE NOVOS DOCUMENTOS. ARTS. 9° E 10, DO CPC (DECISÃO NÃO SURPRESA). INFRINGÊNCIA NÃO DETECTADA.
PERICULUM IN MORA E FUMUS BONI IURI
. AUSENTES. DECISÃO QUE CONSTOU EXPRESSAMENTE PROIBIÇÃO DOS AUTORES DE REALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO, O QUE AFASTA O
PERICULUM IN MORA
. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I -
In casu
, na origem, trata-se de ação de manutenção de posse, ajuizada por CARLOS ALBERTO LOPES DE ATHAYDE e ELEUZA SOUZA DE ATHAYDE, nos idos de 2010, em desfavor da FUNDAÇÃO BAÍA VIVA e da CONSTRUTORA SUAREZ LTDA. Alegam os autores que são proprietários de uma área de terra, localizada na Ilha dos Frades, na Praia de Ponta de Nossa Senhora, Rua dos Canudos, s/n, com escritura pública, lavrada em 05 de abril de 1979, onde está construída uma casa.

II - Afirmam na exordial da ação, que ao lado da propriedade existia um terreno, constantemente frequentado por pessoas que fazia “
uso indevido
” do imóvel, realizando “
festas, algazarras e consumo de drogas
”, retirando o sossego dos moradores da casa. Consignaram os autores que com o passar do tempo, foram ocupando o terreno, com vistas a afastar àqueles que faziam uso indevido do imóvel, e em 1991, realizaram a ocupação de todo o terreno, estando na posse do imóvel por mais de 30 (trinta) anos, posse que seria comprovada através de testemunhas, fotografias, pelos próprios vizinhos e DARF datado de 1988 e 1932.

III - Relataram condutas das rés próprias de invasão, com construção de muros, retiradas de cercas, destruição de obras e realização de intimidações pessoais. Noticiaram que “
as arbitrariedades
” foram seguidas das devidas comunicações às autoridades policiais, bem assim da defesa imediata da posse.

IV - A decisão referida constante das fls. 110 e 111 – autos originais, está datada de 07 de abril de 2010. Inconteste que as rés foram devidamente citadas para tomar conhecido da decisão liminar, e produzir sua defesa em juízo, apresentando inclusive contestação no feito de origem.

V - Empós a concessão do pleito liminar, a Patrimonial Ilha dos Frades Ltda., ingressou com Embargos de Terceiros (0036938-30.2010.8.05.0001), que foi julgado nos seguintes moldes:

VI - Irresignado com o resultado do julgado nos Embargos de Terceiros, o embargante interpôs recurso de apelação cível, que encontra-se pendente de julgamento, e que frise-se não detêm efeito suspensivo.

VII - Impende salientar que o recurso de Agravo de Instrumento, que serviu de fundamento para o julgamento sem resolução do mérito dos Embargos de Terceiro foi tombado sob n° 0006113- 67.2014.8.05.0000. O recurso, foi julgado de forma monocrática pelo Relator à época, dando provimento e extinguindo de plano a ação na origem, o que foi objeto de recurso junto ao STJ.

VIII - A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça STJ, transitou em julgado, conforme certidão exarada pelo STJ. Frise-se que após a decisão da Corte Cidadã anulando as decisões proferidas, não houve enfrentamento do mérito do recurso de Agravo de Instrumento, encontrando-se portanto pendente de análise.

IX - Inconteste que a decisão liminar (fls. 110/111 – autos originais) inicialmente deferida no Primeiro Grau de Jurisdição, de fato voltou a produzir todos os seus efeitos, eis que, não houve o deferimento do efeito suspensivo no recurso de agravo de instrumento que teve a decisão de mérito anulada pelo STJ.

X - Deve ser afastada a arguição do agravante, no que diz respeito a inobservância do postulado da decisão não surpresa (art. 10 e 11, do CPC), conquanto trata-se em verdade de pronunciamento judicial, com vistas ao restabelecimento de decisão liminar proferida nos idos de 2010.

XI - Acerca do perigo da manutenção da decisão (fls. 110/111 – autos originais), do mesmo modo, não restou evidenciado. Não se pode olvidar que de forma clara, e evitando interpretações distintas o Douto Magistrado de Primeiro Grau, consignou expressamente que os autores não devem realizar obras nos locais, mas apenas que deve ser retomada a posse do bem litigioso, tendo em vista o preenchimento dos pressupostos concessivos do pleito liminar em favor dos demandantes.

XII - Recurso de Agravo Interno prejudicado e Recurso de Agravo de Instrumento não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno e Recurso de Agravo de Instrumento n.
8002807-41.2020.8.05.0000
, em que figuram no Agravo de Instrumento como agravante
FUNDAÇÃO BAÍA VIVA
e agravada
E
LEUZA SOUZA DE ATHAYDE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos em
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA